Tribunal: TJES
Processo: 5001362-85.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001362-85.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PG MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE TERCEIRO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e obrigação de fazer. O Juízo de origem declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 142.557,74, gerado por empresa ocupante anterior do imóvel, e determinou a manutenção do fornecimento do serviço à apelada, sob o fundamento de que a obrigação possui natureza pessoal e a sucessão empresarial não restou demonstrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de serviço público pode condicionar a troca de titularidade ou o fornecimento de energia elétrica à quitação de débitos pretéritos contraídos por ocupante anterior do imóvel, sob o argumento de existência de sucessão empresarial fundamentada na identidade de atividade econômica e localidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, enquadrando-se a concessionária como fornecedora e a empresa autora como consumidora equiparada, diante da vulnerabilidade técnica e econômica perante a prestadora, conforme a teoria finalista mitigada e o art. 3º do CDC.

O débito decorrente da prestação de serviços essenciais, como energia elétrica, ostenta natureza de obrigação pessoal (
propter personam
), não se vinculando à titularidade do bem, mas ao sujeito que efetivamente manifestou a vontade de receber os serviços e usufruiu do consumo.

A responsabilidade pelo pagamento permanece com o antigo usuário, sendo vedada a transferência automática ao novo ocupante apenas pela fruição do imóvel onde o débito ocorreu.

O condicionamento do atendimento ao pagamento de débitos de terceiros exige a comprovação cumulativa da aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento e da continuidade na exploração da mesma atividade econômica, nos termos do inciso I e inciso II do § 1º do art. 128 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A concessionária apelante não demonstrou a ocorrência dos requisitos da sucessão empresarial, uma vez que o sócio da apelada adquiriu o imóvel de terceiro (ex-locador) após lapso temporal superior a 12 meses do desligamento da antiga devedora (ex-locatária).

A mera coincidência de ramo de atividade em polo industrial vocacionado ao setor de rochas não autoriza a presunção de sucessão comercial para fins de responsabilização por débitos de terceiros.

A majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da causa impõe-se em razão do desprovimento do recurso, conforme o § 11 do art. 85 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigação decorrente de serviços de energia elétrica possui natureza pessoal (
propter personam
) e não real (
propter rem
).

É ilícito condicionar a troca de titularidade da unidade consumidora ou o fornecimento do serviço ao pagamento de débitos pretéritos de terceiros.

A responsabilização do novo usuário por débitos anteriores depende da prova cumulativa de aquisição de fundo de comércio e continuidade da atividade econômica (sucessão empresarial).

A simples identidade de endereço e ramo de atividade não configura, isoladamente, sucessão empresarial apta a transferir débitos de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 3º da Lei 8.078/1990 (CDC).

§ 2º e § 11 do art. 85 da Lei 13.105/2015 (CPC/15).

Inciso I e inciso II do § 1º do art. 128 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, Tema 699 (REsp n. 1.412.433/RS), rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/4/2018.

STJ
, AgRg no REsp n. 1.320.974/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/8/2014.

TJ-DF
, Apelação 0720146-67.2019.8.07.0007, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 07/04/2021.

TRF-4
, AC 5047602-35.2019.4.04.7000, rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 05/03/2020.

TJ-RJ
, APL 0085100-53.2016.8.19.0002, rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 05/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001362-85.2021.8.08.0011

APELANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELA
D
A
: PG MARMORES E GRANITOS EIRELI – ME

JUIZ: DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença de id. 76644204, proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1ª Vara Cível, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer movida por PG MÁRMORES E GRANITOS EIRELI – ME.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para: (i) confirmar a tutela de urgência e determinar que a concessionária ré mantenha o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, abstendo-se de realizar qualquer cobrança ou interrupção do serviço em razão dos débitos objeto da lide; e (ii) declarar a inexigibilidade, em face da recorrida, do débito no valor de R$ 142.557,74 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), originado pela empresa GRANPARES GRANITOS PARANÁ ESPÍRITO SANTO EIRELI na unidade consumidora nº 9502594. Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (id. 78317888), a concessionária apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade dos procedimentos de contratação, defendendo que a cobrança é lícita por se tratar de hipótese de sucessão empresarial, nos termos do art. 128 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que a recorrida explora a mesma atividade econômica (beneficiamento de rochas) no mesmo endereço da empresa devedora anterior; (ii) a ausência de ato ilícito apto a ensejar a declaração de inexigibilidade, asseverando que o condicionamento da troca de titularidade à quitação de débitos visa preservar o equilíbrio econômico-financeiro do serviço e evitar o enriquecimento sem causa daquele que aproveita a estrutura produtiva; e (iii) a inexistência de nexo causal em relação a eventuais danos, pleiteando o provimento do recurso para reformar integralmente o
decisum
de piso.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 80764918, a empresa apelada pugna pelo desprovimento do apelo, argumentando que: (i) os débitos de energia possuem natureza pessoal e não acompanham o imóvel; (ii) não houve sucessão empresarial, visto que o imóvel foi adquirido pelo sócio da recorrida diretamente da proprietária PORTIFOR PEDRAS DO BRASIL LTDA após mais de um ano do desligamento da empresa devedora (GRANPARES); (iii) não houve aquisição de fundo de comércio ou vínculo jurídico entre as empresas, restando inviabilizada a responsabilização pretendida pela concessionária; e (iv) requer a manutenção da sentença e a majoração da verba honorária em sede recursal.

A matéria controvertida devolvida ao exame deste órgão colegiado consiste em definir se a concessionária de serviço público pode condicionar a troca de titularidade ou o fornecimento de energia elétrica à quitação de débitos pretéritos contraídos por ocupante anterior do imóvel, sob o fundamento de existência de sucessão empresarial por identidade de atividade econômica e localidade.

Ab initio
, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se a concessionária no conceito de fornecedora (art. 3º do CDC) e a empresa autora, embora pessoa jurídica, como consumidora equiparada em razão de sua vulnerabilidade técnica e econômica perante a prestadora do serviço (teoria finalista mitigada), atraindo a incidência das normas protetivas da Lei nº 8.078/90.

A orientação pretoriana, sedimentada em sede de julgamento de recursos repetitivos, estabelece que o débito decorrente da prestação de serviços essenciais, como energia elétrica e água, ostenta natureza jurídica de obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), porquanto não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que efetivamente manifestou a vontade de receber os serviços e usufruiu do consumo.

Nesse diapasão, o e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o TEMA 699, fixou tese que reforça essa compreensão:

“
O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço,
assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a
natureza pessoal (não propter rem) da obrigação
, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)

Noutro giro, cumpre registrar que a responsabilidade pelo pagamento não pode ser transferida ao novo usuário do serviço apenas pelo fato de ocupar o imóvel onde o débito foi gerado. Registre-se a iterativa jurisprudência da Corte Cidadã:

“
É firme o entendimento no STJ de que o dever de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de água - é destituído da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois
não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços
.
Precedentes: AgRg no AREsp 265966/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/04/2013; AgRg no AREsp 2.9879/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.05.2012; AgRg no AREsp 141404 / SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/05/2012; REsp 1311418/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/05/2012.” (STJ; AgRg no REsp n. 1.320.974/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2014, DJe de 18/8/2014.)

Destaque-se, por oportuno e relevante, que a exceção à regra reside na configuração de sucessão empresarial pelo novo ocupante, balizada pelas exigências
cumulativas
prescritas no art. 128, § 1º, incisos I e II, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos). Referido dispositivo autoriza condicionar o atendimento ao pagamento de débitos de terceiros somente se houver a comprovação, pela distribuidora, de que: (I) ocorreu a aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento por parte de pessoa jurídica; e se (II) houve continuidade na exploração da mesma atividade econômica.

Na hipótese vertente, a concessionária apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência cumulativa de tais requisitos. O acervo probatório, em especial os contratos de id. 17339083 e seguintes, revela que DAVIDSON PANCINI GIRARDI (sócio da apelada) e WESLLEY PANCINI GIRARDI compraram o imóvel de terceiro (PORTIFOR), que o havia retomado por inadimplência da antiga devedora (GRANPARES), havendo um lapso temporal superior a 12 (doze) meses entre o desligamento da devedora e o início das atividades da recorrida. A mera coincidência de ramo de atividade em um polo industrial vocacionado para o setor de rochas não autoriza a presunção de sucessão comercial.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes que amparam a fundamentação deste voto:

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. RELIGAMENTO DA ENERGIA. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. [...] 01. Caracteriza-se sucessão empresarial o exercício da mesma atividade econômica, sob o mesmo nome de fantasia e no mesmo endereço da empresa sucedida, tornando-se responsável pelas obrigações, inclusive débitos preexistentes. 02. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem. Precedentes. 03. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL prevê a possibilidade de a distribuidora de energia elétrica (CEB) condicionar alguns de seus serviços à quitação dos débitos, ainda que pendentes em nome de terceiros, desde que,
cumulativamente
, se comprove a aquisição de pessoa jurídica, a qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e demonstre a continuidade na exploração da mesma atividade econômica. [...] 06. Negou-se provimento ao apelo." (TJ-DF 07201466720198070007 DF 0720146-67.2019.8.07.0007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 07/04/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/04/2021.)

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. NÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO CARACTERIZADA. 1. Não existe qualquer ilegalidade no procedimento das empresas concessionárias de fazer cessar ou deixar de fornecer o serviço nos casos em que o usuário não cumpre a sua obrigação, deixando de efetuar o pagamento pelo consumo respectivo, desde que respeitado o devido processo legal. 2. Para débitos consolidados, seja por infração administrativa, seja por falta de quitação de débitos antigos, não pode a fornecedora suspender o fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, como forma de coerção para o seu pagamento, por ser meio ilegal de cobrança, sobretudo pelo que dispõem os artigos 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis à espécie. 3. Hipótese em que a concessionária, a despeito de alegar que a suspensão do fornecimento foi motivada por ter sido caracterizada hipótese de sucessão empresarial, não aportou aos autos prova inequívoca do quanto alegado." (TRF-4 - AC: 50476023520194047000 PR 5047602-35.2019.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/03/2020, TERCEIRA TURMA)

"TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO LOGRA ÊXITO EM DEMONSTRAR, CUMULATIVAMENTE, AS CONDIÇÕES CARACTERIZADORAS DA SUCESSÃO EMPRESARIAL ALEGADA. EXEGESE DO ARTIGO 128, § 1º, DA RESOLUÇÃO 414/2010. TROCA DE TITULARIDADE, INDEPENDENTEMENTE DA QUITAÇÃO DO DÉBITO PRETÉRITO, MEDIDA QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 3. In casu, nada obstante a concessionária sustente a sucessão empresarial para justificar o seu óbice à troca de titularidade solicitada, condicionando-a ao pagamento de débitos pretéritos da locatária anterior, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer vínculo entre a empresa autora e aquela que detinha a titularidade do fornecimento do serviço; 4. Inexistindo prova da alegada sucessão empresarial, o atual locatário não responde pelas dívidas do anterior, não se admitindo o condicionamento do fornecimento de energia elétrica e de troca da titularidade ao pagamento de débito pretérito, por quem não usufruiu da prestação do serviço; [...] 6. Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator." (TJ-RJ - APL: 00851005320168190002, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 05/06/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Nesse diapasão, conclui-se que a troca de titularidade da unidade consumidora não pode ficar condicionada ao pagamento de débitos pretéritos de terceiros, uma vez que a natureza da obrigação é pessoal e não restou configurada a sucessão empresarial na forma exigida pela agência reguladora e pelo Código Civil, sob pena de configurar meio coercitivo ilegal de cobrança e violar o direito de acesso a serviço essencial.

Posto isto,
em conformidade com a fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, majoro a verba honorária devida pela apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.